Tribunal: TJMT
Processo: 1010261-58.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010261-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IDALECIO SILVA SANTIAGO (AGRAVANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IDALECIO SILVA SANTIAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – APLICAÇÃO DA LEI N. 11.464/07 – DECISÃO QUE APLICOU O PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – REEDUCANDO REINCIDENTE NÃO ESPECÍFICO – INOVAÇÃO LEGISLATIVA – FALHA REDACIONAL – INTERPRETRAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O Pacote Anticrime objetivava agravar o cumprimento da pena. Porém, há notória falha redacional que não pode ser corrigida na via interpretativa, em detrimento do réu.

Para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual de 50% (cinquenta por cento) equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, nos moldes do artigo 112, inciso VI, alínea
‘a’
, da LEP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1010261-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: IDALECIO SILVA SANTIAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por Idalecio Silva Santiago com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa que deferiu em parte o pedido da defesa, declarou remidos 21 (vinte e um) dias da pena total do recuperando, nos moldes do artigo 126, § 8º, da LEP, e, ainda, determinou a elaboração de novo atestado de pena, retificando o lapso temporal para a benesse da progressão de regime para 50% (cinquenta por cento) referente à Guia n. 0000735-19.2011.8.11.0017 (Id.: 129681173).

O agravante, em suas razões, pretende a retificação do cálculo de progressão do regime da pena do crime de latrocínio para que incida a fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento), nos termos da Lei n. 11.464/07, em razão de o fato ter ocorrido em 24-11-2010, e não a percentual de 50% (cinquenta por cento), previsto no artigo 112, inciso VI, alínea
‘a’
, da Lei n. 7.210/84, alterado pela Lei n. 13.964/19 (Id.: 129681173).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo provimento do recurso (Id.: 129681173).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão impugnada (Id.: 129681173).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso de agravo em execução (Id.: 135169185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: IDALECIO SILVA SANTIAGO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de latrocínio (Ação Penal n. 0000735-19.2011.8.11.0017). Todavia, já possuía uma condenação transitada em julgado pelo crime de estelionato (Guia de n. 367-28.2005.811.0079), reconhecida pelo juiz sentenciante.

Em razão disso, o magistrado considerou:

“(...) o lapso temporal do cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena é aplicável somente se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado, o que não é o caso do recuperando, uma vez que sua reincidência é caracterizada por crime comum. Dessa forma, não se deve
fazer analogia in malam
partem ou interpretação extensiva da legislação.

À vista disso, tendo em vista que o recuperando fora condenado pelo crime de latrocínio (na ação penal n. 0000735-19.2011.8.11.0017), o lapso temporal mais apropriado para contagem do benefício da progressão de regime é o de 50% (cinquenta por cento), conforme preleciona o inciso VI, alínea “a”, do art. 112, da LEP, tendo em vista a condenação por crime hediondo com resultado morte”.

Não obstante, a defesa pretende a retificação do cálculo da pena para o crime do artigo 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, impondo-se a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento), previstos na Lei n. 11.434/07.

Portanto, se levássemos a efeito a incidência da Lei n. 11.464/07, que alterou o artigo 2º da Lei n. 8.072/90, a progressão de regime, para o caso concreto, dar-se-ia na proporção de 3/5 (três quintos), porquanto o agravante já era reincidente à época do crime de latrocínio, e não à fração de 2/5 (dois quintos), como pleiteia defesa, pois, para essa hipótese, o condenado deveria ser primário.

Deste modo, diferentemente da norma anterior (artigo 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90), os incisos VII e VIII do artigo 112 da LEP, com a redação atribuída pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não apenas fazem referência à “reincidência”, mas expressamente mencionam “reincidente em crime hediondo ou equiparado”.

O fato de os incisos VII e VIII do artigo 112 da LEP mencionarem expressamente a condição de “reincidente em crime hediondo ou equiparado” tem provocado divergência jurisprudencial, pois reascendeu a discussão quanto à necessidade de reincidência específica em crimes hediondos e equiparados para que seja aplicado o maior rigor no cumprimento da pena.

Diante da divergência, a única solução possível é a interpretação de que,
no caso específico de condenado por crime comum que venha a ser condenado por crime hediondo ou equiparado
,
o percentual de pena a ser cumprido é aquele estabelecido ao primário em crime hediondo
, se ausente violência de 40% (quarenta por cento) (artigo 112, inciso V, da LEP) ou
50%
(cinquenta por cento)
se o crime envolver resultado morte
(artigo 112, inciso VI, da LEP).

Aparentemente, o Pacote Anticrime objetivava agravar o cumprimento da pena. Porém, há notória falha redacional que não pode ser corrigida na via interpretativa, em detrimento do réu.

Logo, somente o legislador pode realizar a correção devida na legislação penal, por força do princípio da legalidade, insculpido no artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

Assim, diante da falha redacional do artigo 112 da LEP, impõe-se a interpretação em favor do réu, sob pena de violação do princípio da legalidade.

A propósito, preleciona Renato Brasileiro de Lima:

“VII - cumprimento de ao menos 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado: quando ainda em vigor o §2° do art. 2° da Lei n. 8.072/90, o indivíduo condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado que fosse reincidente era obrigado a cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fins de progressão de regimes. Como a lei, à época, falava apenas em reincidência, sem fazer qualquer ressalva quanto à espécie - genérica ou específica -, era dominante o entendimento de que seu regramento era válido para ambas as hipóteses.

Em sentido diverso, o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (
v.g.
, estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc.). Logo, na hipótese de se tratar de apenado já condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer (v.g., furto qualificado) que vier a cometer novo delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se revela possível a aplicação do inciso VII do art. 112, devendo ser aplicado, à semelhança do raciocínio anteriormente feito em relação ao inciso IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual seja, 40% (quarenta por cento), desde que do crime hediondo (ou equiparado) em questão não tenha resultado morte, hipótese esta em que seria aplicável o percentual de 50% (cinquenta por cento) constante do art. 112, VI, alínea "a", da LEP” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada, Editora Juspodvim, 8ª ed., 2020, pag. 376).

Destarte, por força do princípio da legalidade e suas implicações no direito penal, diante de omissão legislativa
, “se o reeducando for reincidente simples, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no artigo 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico”
(N.U 1014637-58.2020.8.11.0000, DES. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2020).

Nesse sentido:

“(...) Diante da omissão legislativa, no que se refere ao requisito objetivo para a progressão de regime aos condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidente genérico, decorrente da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/19, que expressamente revogou o §2.º do art. 2.º da Lei n.º 8.072/1990 e deu nova redação ao art. art. 112 da Lei n.º 7.210/1984, aplicam-se, em tais hipóteses, os índices de 40% e de 50% de pena cumprida para o cômputo da progressão de regime, a depender da ocorrência ou não do resultado morte, nos termos do art. 112, incs. V e VI, alínea a, da Lei de Execução Penal, pois, ainda que o escopo do chamado “Pacote Anticrime” seja a busca de maior efetividade na repressão das práticas delitivas, a vinculação do hermeneuta à mens legis e a intenção subjetiva do legislador não podem servir como subterfúgios para a interpretação ampla e irrestrita da lei penal, máxime em detrimento do agente executado (...)” (N.U 1001433-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Diante dessas razões, para a progressão de regime de reincidente simples deverá incidir o percentual equivalente ao previsto para o primário em crime hediondo ou equiparado. Vale dizer: 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), na forma do artigo 112, incisos V e VI, alínea
‘a’
, da LEP, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).

Desse modo, considerando a condenação que o agravante ostenta, correta a aplicação do percentual de 50% (cinquenta por cento), inscrito no artigo 112, inciso VI,
‘a’
, da LEP.

Pelo exposto, em dissonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo em execução interposto por Idalecio Silva Santiago.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022